Tribunal: TJSP
Processo: 1011144-91.2019.8.26.0032
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Bradicardia sinusal ao repouso com baixa tolerância ao esforço (CID I50 + I24) – PLEITO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
TESE 106 DO STJ – MEDICAMENTO PADRONIZADO – NÃO APLICAÇÃO – Inaplicabilidade dos requisitos definidos na Tese 106 do STJ – Resp 1.657.156/RJ – A configuração dos requisitos cumulativos previstos no presente tema se

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Bradicardia sinusal ao repouso com baixa tolerância ao esforço (CID I50 + I24) – PLEITO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
TESE 106 DO STJ – MEDICAMENTO PADRONIZADO – NÃO APLICAÇÃO – Inaplicabilidade dos requisitos definidos na Tese 106 do STJ – Resp 1.657.156/RJ – A configuração dos requisitos cumulativos previstos no presente tema se impõe a casos de concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS – Caso em tela em que o medicamento resta previsto na lista RENAME 2020, do SUS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não acolhimento – Responsabilidade solidária dos federativos – Entendimento da jurisprudência dominante reafirmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 793.
MÉRITO – Direito à vida e à saúde que correspondem a dever concreto do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal que possui eficácia plena – Ônus estatal que não pode ser obstado por questões orçamentárias – Violação do Princípio da separação dos poderes – Inocorrência – Dever do Poder Judiciário de compelir a Administração Pública a fornecer medicamento pleiteado.
Paciente necessita do fármaco em questão, conforme receituário e prescrição médica – Não há que se discutir a eficácia do tratamento prescrito, se há similares ou não, pois foi recomendado por profissional capacitado – Omissão do Estado evidente ante a apresentação de defesa.
Sentença mantida. Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1011144-
91.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
recorrido CLAUDIOMIRO RAMIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011144-91.2019.8.26.0032 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
REEXAME NECESSÁRIO:
1011144-91.2019.8.26.0032
RECORRENTE:
JUÍZO “EX-OFFICIO”
RECORRIDO:
CLAUDOMIRO RAMIRO
INTERESSADO:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) de 1o Grau: José Daniel Dinis Gonçalves
VOTO 32878
REEXAME NECESSÁRIO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER Bradicardia sinusal ao repouso com baixa tolerância ao
esforço (CID I50 + I24) PLEITO PELO FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO.
TESE 106 DO STJ MEDICAMENTO PADRONIZADO NÃO
APLICAÇÃO Inaplicabilidade dos requisitos definidos na Tese
106 do STJ Resp 1.657.156/RJ A configuração dos requisitos
cumulativos previstos no presente tema se impõe a casos de
concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS Caso em tela em que o medicamento resta
previsto na lista RENAME 2020, do SUS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA

Não
acolhimento

Responsabilidade solidária dos federativos Entendimento da
jurisprudência dominante reafirmado pelo STF no Tema de
Repercussão Geral no 793.
MÉRITO Direito à vida e à saúde que correspondem a dever
concreto do Estado Artigo 196 da Constituição Federal que
possui eficácia plena Ônus estatal que não pode ser obstado por
questões orçamentárias Violação do Princípio da separação dos
poderes Inocorrência Dever do Poder Judiciário de compelir a
Administração Pública a fornecer medicamento pleiteado.
Paciente necessita do fármaco em questão, conforme receituário e
prescrição médica
Não há que se discutir a eficácia do
tratamento prescrito, se há similares ou não, pois foi recomendado
por profissional capacitado Omissão do Estado evidente ante a
apresentação de defesa.
Sentença mantida. Reexame necessário não provido.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por CLAUDOMIRO
RAMIRO, que padece de bradicardia sinusal ao repouso com baixa tolerância ao esforço
(CID I50 + I24), contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011144-91.2019.8.26.0032 -Voto no
3
o fornecimento do medicamento Clopidogrel 75mg para tratamento da moléstia que o
assola.
A respeitável sentença de fls. 74/87 julgou procedente o feito, nos termos do
art. 487, inciso I, do CPC/15, confirmando a tutela antecipada outrora deferida, para
condenar a FAZENDA ré ao fornecimento do medicamento pleiteado, de acordo com o
princípio ativo, sem preferências por marcas, nos moldes do quanto prescrito e pelo
período que o tratamento for necessário. Sem sucumbência, nos termos da Súmula
421, do C. STJ.
Determinado reexame necessário.
Às fls. 92, certificação do transcurso do prazo recursal in albis.
É o relato do necessário.
Voto.
Dou por feito o reexame necessário, nos termos do artigo 14, § 1o da Lei
12.016/2009.
Inicialmente, destaca-se que não se desconhece o determinado pelo Superior
Tribunal de Justiça Tema no 106:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos
do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
Contudo, deve-se frisar que a aplicação do referido tema envolve o
fornecimento de medicamentos e, ainda, somente o fornecimento daqueles não
incorporados em atos normativos do SUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011144-91.2019.8.26.0032 -Voto no
4
Conforme consulta à lista RENAME 2020, o fármaco pleiteado consta dos atos
normativos
do
SUS
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020.pdf
).
Desta feita, entendo que não será necessária a presença cumulativa dos
requisitos previstos no Tema 106, não se aplicando ao presente feito.
Pois bem.
Passa-se à análise do mérito.
O autor padece de bradicardia sinusal ao repouso com baixa tolerância ao
esforço (CID I50 + I24), conforme documentação médica acostada às fls. 13/14, e
necessita do medicamento pleiteado para tratamento de sua moléstia.
Restou comprovado seu direito à saúde, bem como o risco de seu perecimento
ante a negativa em fornecer o medicamento pleiteado.
A omissão do ente político a ensejar o interesse processual do autor resta
evidente com a apresentação de defesa.
O direito da parte autora está cabalmente demonstrado nos autos e decorre, de
um lado, do direito constitucional garantido aos cidadãos brasileiros de acesso à saúde
e, de outro, da negativa injustificada no fornecimento do medicamento de que
necessita para a manutenção de sua própria vida.
Constata-se, assim, que diversa alternativa não lhe restou senão se socorrer da
tutela jurisdicional a fim de ver assegurado seu direito, motivo pelo qual não há que se
falar em violação à harmonia ou separação de Poderes.
É inquestionável a responsabilidade solidária existente entre União, Estados e
Municípios no que diz respeito à salvaguarda do direito à saúde, podendo aquele que
necessitar promover ações judiciais contra qualquer um dos entes federativos.
Preceitua o art. 194, caput, da Constituição da República que a Seguridade
Social é o “conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade,
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”,
tendo por princípios a universalidade da cobertura e do atendimento; distributividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011144-91.2019.8.26.0032 -Voto no
5
dos benefícios e serviços; caráter democrático e descentralização da administração,
com participação do Governo, de forma solidária entre as entidades estatais da União,
Estados, Municípios e Distrito Federal; financiamento por toda a sociedade e por
aqueles entes públicos.
Já a lei no 8.080/1990 dispõe em seu artigo 2o que “a saúde é um direito
fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao
seu pleno exercício”. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e
indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de
Saúde (SUS). (art. 4o ibidem)
“O Sistema Único de Saúde - SUS visa à integralidade da assistência à
saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela
necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que,
restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo
por determinada moléstia, necessitando de medicamento para debelá-
la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que
é a garantia à vida digna. (AgRg no Ag 1044354/RS, 2008/0091638-2,
STJ-T1, Rel. Min. Luiz Fux, julg. 14.10.2008, DJe 03.11.2008)
Disso decorre a legitimação passiva, concorrente e solidária da União, Estado,
Município e Distrito Federal para figurarem no polo passivo das demandas, cuja
pretensão é o fornecimento de medicamento, podendo a ação ser proposta em face de
qualquer um deles. (ibidem)
Neste sentido, reafirmando a jurisprudência dominante, decidiu o STF com
repercussão geral:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O
polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente.”
(STF - RE 855178 RG - Rel. Min. LUIZ FUX j. 05/03/2015 - Tema de
Repercussão Geral no 793).
Ainda, não há que se sustentar o uso ilimitado e incondicionado dos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011144-91.2019.8.26.0032 -Voto no
6
públicos, pois a obrigatoriedade de fornecimento de remédios e insumos é ônus
Estatal, sendo-lhe vedados óbices orçamentários a referido fornecimento. Ademais, o
Estado nunca prova a alegação. E não a faz por impossibilidade: a lei orçamentária
prevê os elementos de despesa e respectivos valores, não mencionando se eles se
destinam à aquisição deste ou daquele medicamento. Eventual insuficiência de
recursos no elemento próprio é facilmente suprida por crédito suplementar.
A norma constitucional do art. 196 é de eficácia plena e, ainda que se
entendesse de caráter programático, decorrido mais de três décadas da vigência da
Constituição da República e havendo estruturação legal e administrativa para o
custeio, não se pode admitir o descumprimento ilícito do repasse das verbas para a
saúde como justificativa idônea para o não cumprimento daquele dever do Estado.
Por outro lado, também não cabe dizer que os protocolos padronizados
adotados pelo Ministério da Saúde visam à otimização e utilização de recursos
financeiros públicos e a preservação da isonomia entre os beneficiários dos serviços.
Não há que se discutir se o medicamento deveria ou não ser prescrito, se há
similares ou não, pois foram receitados por profissional capacitado, presumindo-se
conhecimentos técnico-científicos para tanto, bem como se subentende que tenha
conhecimento de métodos diversos de tratamento e tenha optado pelo mais indicado
ao caso em questão. Procura-se, sim, preservar o bem maior, que é a vida e a
dignidade do autor.
Diante do exposto, nego provimento ao reexame necessário.
Sem condenação em honorários (súmula 421, do C. STJ).
Leonel Costa
Relator